Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735374-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cleiton Alves da Silva busca a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas, que determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, bem como a intimação deste para indicar bens passíveis de constrição patrimonial, conforme o art. 797, do CPC. O agravante alega que a decisão agravada cometeu equívoco ao ignorar a existência de vício insanável no título executivo que fundamenta a demanda, permitindo, ainda assim, o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial. Afirma que a cédula de crédito bancário que embasa a execução apresenta valor discrepante em relação ao montante efetivamente disponibilizado ao devedor. Sustenta que a determinação de continuidade dos atos executivos, incluindo a penhora de bens, foi proferida sem a devida análise do pedido de suspensão apresentado na exceção de pré-executividade, caracterizando error in judicando. Argumenta que o juízo de origem confundiu os efeitos dos embargos à execução com os da exceção de pré-executividade, desconsiderando a autonomia desta última e a relevância da matéria de ordem pública arguida, especialmente quanto à nulidade absoluta do título executivo. Além disso, invoca o periculum in mora inverso, salientando que a continuidade da execução pode causar grave dano à sua subsistência e à de sua família, destacando que é pai de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo tratamento exige cuidados especializados e terapias contínuas, sendo a renda familiar essencial para garantir tais necessidades. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo, para que todos os atos de constrição patrimonial sejam imediatamente suspensos no curso da execução. Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso, determinando-se a suspensão dos atos executivos até o julgamento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento do vício do título como questão prejudicial à continuidade da cobrança. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que, ao menos por ora, não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange a probabilidade do direito, no contexto da execução de título extrajudicial, quando os embargos à execução não são recebidos com efeito suspensivo, o juiz pode determinar a intimação do exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e, simultaneamente, intimar o executado a indicar bens passíveis de constrição patrimonial, nos termos do art. 797 do CPC. Isso ocorre porque a execução deve ser promovida no interesse do credor, que possui direito de preferência sobre os bens penhorados, cabendo ao magistrado assegurar a efetividade da tutela executiva, incluindo a possibilidade de determinar a constrição de bens presentes e futuros para a satisfação do crédito. A oposição de embargos à execução, quando não acompanhada de efeito suspensivo, não impede a prática de atos de constrição patrimonial, salvo se houver requerimento expresso por parte do executado e o preenchimento dos requisitos legais, como a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, além da garantia do juízo. Por outro lado, a exceção de pré-executividade se apresenta como um instrumento de defesa possível sem a necessidade de embargos, desde que a matéria suscitada esteja limitada a questões que não exijam dilação probatória, como vícios objetivos do título executivo. Após apresentada, o juiz decidirá a respeito, garantindo o contraditório à parte contrária. Mesmo diante da oposição de embargos sem efeito suspensivo ou da exceção de pré-executividade, atos de constrição patrimonial, como bloqueio ou penhora de bens, podem ser realizados pelo juiz para garantir a efetividade da execução, desde que observados os direitos das partes. Nesse contexto, aplica-se também o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), que determina que a execução ocorra da forma menos gravosa ao executado. Este, por sua vez, pode indicar meios alternativos e menos onerosos para a garantia do juízo. Portanto, a simples apresentação de uma exceção de pré-executividade ou de embargos sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução, sendo facultado ao juiz adotar medidas constritivas necessárias à salvaguarda do crédito, desde que respeitados os princípios processuais e o equilíbrio entre as partes. No que se refere ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Depreende-se da decisão agravada que o juízo de origem intimou o executado a “indicar eventuais bens do executado passíveis de constrição patrimonial, nos termos do art. 797 do CPC, considerando que os embargos à execução opostos não foram recebidos com efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do CPC), o que não obsta o regular prosseguimento da presente execução”, atendendo corretamente os ditames legais. Note-se que não foi determinada a constrição de nenhum bem, de forma arbitrária, que trouxesse risco concreto de dano irreparável à subsistência do executado e à de sua família. Logo, em análise prefacial, não é cabível suspender a decisão agravada até o julgamento da exceção de pré-executividade, ausente qualquer ofensa as normas processuais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator